Tribunal: TJPA
Processo: 0802184-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802184-60.2022.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL SANTANA BIBIANO CANTÃO JUNIOR

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – furto qualificado pelo concurso de agentes - art. 155, §4º, IV, do CP –
1)
AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE ENTRE A GRAVIDADE DO DELITO E A CUSTÓDIA PREVENTIVA – DENEGADO - Embora o crime de furto qualificado tenha sido praticado, em tese, sem violência ou grave ameaça à pessoa, o juízo a quo consignou que o resguardo da ordem pública mostra-se necessário no caso concreto ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui processo de execução penal em andamento, tendo sido preso em flagrante enquanto cumpria a pena em regime aberto –
2
)
ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO – DENEGADO – não verificada demora injustificável do juízo para condução do processo, que tem recebido regular tramitação, sendo determinados pelo juízo os atos necessários à instrução do feito, tendo a custódia flagrancial sido convertida em preventiva em 02/12/2021, realizada audiência de custódia em 06/12/2021, recebida a denúncia e indeferido o pedido de revogação da preventiva em 25/01/2022, novamente indeferida a revogação da custódia em 08/03/2022, estando o feito aguardando a audiência de instrução e julgamento designada para 24/03/2022 -
WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
MANOEL SANTANA BIBIANO CANTÃO JUNIOR
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 12ª
Vara Criminal de Belém
.

Narra o impetrante que o paciente
MANOEL SANTANA BIBIANO CANTÃO JUNIOR
é réu na Ação Penal nº
0818685-84.2021.8.14.0401
, em trâmite na 12ª
Vara Criminal de Belém,
sob a acusação de ter cometido o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, §4º, IV, do CP, em face da vítima EDIMILSON DUARTE BAÍA.

Informa que o paciente foi preso em flagrante em 02/12/2021, aduzindo que, na hipótese, a custódia se revela ilegal em razão de ausência de proporcionalidade entre a medida prisional e a gravidade do delito de furto. Alternativamente, suscita a ocorrência de excesso de prazo na instrução do feito.

Pleiteia a concessão de liminar para liberação do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifestou-se pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não merece deferimento
, senão vejamos:

Inicialmente, não se verifica na hipótese a alegada ausência de proporcionalidade entre a gravidade do delito e a custódia preventiva, pois, embora o crime de furto qualificado tenha sido praticado, em tese, sem violência ou grave ameaça à pessoa, o juízo a quo consignou que o resguardo da ordem pública mostra-se necessário no caso concreto ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui processo de execução penal em andamento, tendo sido preso em flagrante enquanto cumpria a pena em regime aberto, revelando-se tal fundamento idôneo para justificar a medida extrema, uma vez que evidencia o
periculum libertatis
do paciente.

Nesse sentido:

TJPR:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS.
PACIENTE MULTIRENCIDENTE POR CRIMES PATRIMONIAIS E QUE, EM TESE, COMETEU O DELITO APURADO NA ORIGEM ENQUANTO CUMPRIA PENA NO REGIME ABERTO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS DO PACIENTE EVIDENCIADO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0015866-95.2021.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 12.04.2021)

(TJ-PR - HC: 00158669520218160000 Ponta Grossa 0015866-95.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 12/04/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/04/2021)

TJPR:
HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ‘FUMUS COMISSI DELICTI’ E ‘PERICULUM LIBERTATIS’ COMPROVADOS –
PACIENTE QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO QUANDO DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0035327-87.2020.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Carvílio da Silveira Filho - J. 20.07.2020)

(TJ-PR - HC: 00353278720208160000 PR 0035327-87.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 20/07/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020)

TJDF:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REVISÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. DECISÃO MANTIDA. 1
. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento do novo delito quando cumpria pena anterior em regime aberto, bem como a reiteração delitiva, colhida dos antecedentes penais, em que há o registro de duas condenações definitivas, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social
. Ademais, a autoridade impetrada procedeu ao reexame da necessidade da manutenção da prisão preventiva, considerando o decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido pela novel norma processual (art. 316, parágrafo único, do CPP). 2. Ordem conhecida e denegada.

(TJ-DF 07247332220208070000 DF 0724733-22.2020.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 06/08/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, revela-se
incabível a concessão da ordem sob o fundamento de ausência de proporcionalidade
entre a medida prisional e a gravidade da conduta apurada.

Em relação à alegação de
excesso de prazo,
constata-se que inexiste demora injustificável do juízo para condução do processo, que tem recebido regular tramitação, sendo determinados pelo juízo os atos necessários à instrução do feito, tendo a custódia flagrancial sido convertida em preventiva em 02/12/2021, realizada audiência de custódia em 06/12/2021, recebida a denúncia e indeferido o pedido de revogação da preventiva em 25/01/2022, novamente indeferida a revogação da custódia em 08/03/2022, estando o feito aguardando a audiência de instrução e julgamento designada para 24/03/2022, conforme relatado nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e registrado no sistema PJE de gestão processual.

Portanto, constatada
a ocorrência de impulso oficial para regular andamento do feito,
não há que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz capaz de caracterizar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
, não havendo motivação para concessão da ordem sob tal fundamento
.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25/03/2022